Tribunal: TJBA
Processo: 8001857-04.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001857-04.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA MACHADO

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO.IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA.

A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

Omissão. Entendimento do STF. Abordagem feita no corpo do acórdão embargado.

Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022, do CPC, o recurso é incabível, porque a via manejada não se presta a substituir o provimento jurisdicional.

Denota-se a hipótese de tentativa de nova interpretação da questão, de acordo com as convicções do próprio embargado, o que é vedado em sede de embargos.

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001857-04.2018.8.05.0032
, em que figuram como embargante
MARIA DA GLORIA MACHADO
e como embargados
ESTADO DA BAHIA e
MUNICÍPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
votação unânime, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA